Tribunal: TJSP
Processo: 2251047-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – Irresignação contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida com objetivo de impedir a inscrição do nome dos Agravantes nos cadastros de proteção ao crédito – Propositura da ação revisional que não inibe a mora do devedor (Súmula n. 380 do STJ) e não impede o credor de incluir

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – Irresignação contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida com objetivo de impedir a inscrição do nome dos Agravantes nos cadastros de proteção ao crédito – Propositura da ação revisional que não inibe a mora do devedor (Súmula n. 380 do STJ) e não impede o credor de incluir apontamento nos cadastros de proteção ao crédito - Inteligência do artigo 330, §§ 2o e 3o do CPC/2015 – Decisão mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251047-34.2019.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante ANACLETO
SILVA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 4 de março de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251047-34.2019.8.26.0000 -Voto no 10476
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 10476
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2251047-34.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO CARLOS
AGRAVANTE: ANACLETO SILVA DE SOUZA
AGRAVADO:
BV
FINANCEIRA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
JUIZ PROLATOR: MILTON COUTINHO GORDO
AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA ANTECIPADA DE
URGÊNCIA

CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO

Irresignação contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos
da tutela requerida com objetivo de impedir a inscrição do nome
dos Agravantes nos cadastros de proteção ao crédito Propositura
da ação revisional que não inibe a mora do devedor (Súmula n.
380 do STJ) e não impede o credor de incluir apontamento nos
cadastros de proteção ao crédito - Inteligência do artigo 330, §§ 2o
e 3o do CPC/2015 Decisão mantida.
Recurso não provido.
VISTOS.
Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto por ANACLETO SILVA DE SOUZA, contra decisão
que, em ação revisional de contrato, indeferiu a tutela de urgência
para que a ré não insira o nome do autor nos cadastros de proteção
ao crédito ou, se já o fez, retirá-lo e manter a posse do bem.
Alega
o
Agravante
que
foram
preenchidos os requisitos para a antecipação da tutela de urgência;
que não há prejuízo à parte contrária com a concessão da tutela e
que a inclusão do nome do Agravante nos órgãos de proteção ao
crédito, bem como a privação de sua manutenção na posse direta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251047-34.2019.8.26.0000 -Voto no 10476
3
bem, configuram constrangimento indevido.
Requer a reforma da decisão agravada
para que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela e
concessão de medida liminar para que o nome do Agravante não
seja negativado junto aos sistemas de proteção ao crédito e para que
seja mantido na posse do bem móvel.
Não houve pedido de efeito ativo ou
suspensivo.
Não foi apresentada contraminuta, porque não formalizada a
relação processual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O Agravante, em suas razões recursais, pugna para que a instituição
financeira seja impedida de negativar o seu nome nos cadastros
mantidos pelos órgãos de proteção ao crédito e para que seja
mantido na posse do bem móvel.
Ocorre que para a concessão do pedido de tutela de urgência devem
ser observados os requisitos do art. 300 do Código de Processo
Civil, isto é, que o Magistrado se convença da existência de
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito”, bem como
do “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”.
Contudo, no caso em apreço não restou devidamente comprovado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251047-34.2019.8.26.0000 -Voto no 10476
4
elemento que evidencie a probabilidade do direito.
Isto porque, em sede de cognição sumária, não é possível inferir,
com base na documentação acostada, eventual ilegalidade de
encargos contratados e cobrados, capaz de afastar a mora nos
termos das razões recursais.
Com efeito, “a simples propositura da ação de revisão de contrato
não inibe a caracterização da mora do autor” (Súmula no 380 do
C. Superior Tribunal de Justiça).
Na espécie, o simples ajuizamento da ação revisional não é
suficiente para obstar o apontamento dos nomes dos devedores aos
cadastros de proteção ao crédito por configurar exercício regular
de direito, permitido pelo art. 43 do Código de Defesa do
Consumidor.
Nesse sentido, já decidiu esta C. 24a Câmara de Direito Privado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO

AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA
Decisão que indeferiu o
requerimento de tutela provisória de urgência
formulado pelo autor, que objetivava impedir a
inclusão do seu nome nos cadastros restritivos
de crédito e ser mantido na posse do veículo
objeto de alienação fiduciária em garantia,
mediante depósito do valor das prestações que
considerava devido, evitando os efeitos da
mora Ilegalidades e abusividade das taxas
contratadas não demonstradas de plano

Cálculos
elaborados
unilateralmente
pela
própria parte interessada, sem a participação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251047-34.2019.8.26.0000 -Voto no 10476
5
parte contrária, em violação ao princípio
constitucional do contraditório
Taxas de
juros e valores de parcelas pré-fixados

Ilegalidade do valor da prestação pactuada não
evidenciada A simples propositura da ação
de
revisão
de
contrato
não
inibe
a
caracterização da mora do autor Súmula 380
do STJ Ausência de demonstração de que as
ilegalidades apontadas estavam fundadas na
aparência do bom direito e na jurisprudência
consolidada do STF ou do STJ, requisitos
necessários à abstenção da inscrição ou da
manutenção em cadastro de inadimplentes
Ausência de elementos que evidenciem a
probabilidade do direito, requisito previsto no
art. 300, do novo CPC A existência de ação
revisional de contrato de financiamento não
impede o credor de pleitear a busca e
apreensão de veículo, objeto de alienação
fiduciária, fundada no Decreto-lei no 911/69,
no qual há previsão de liminar Ao devedor é
assegurada a ampla defesa em eventual ação de
busca e apreensão Possibilidade de depósito
dos valores das parcelas que o autor considera
devidos, sem o condão de afastar os efeitos da
mora, tampouco impedir restrições cadastrais
ao seu nome Artigos 330, §§ 2o e 3o do novo
CPC
Precedentes da Jurisprudência

Recurso parcialmente provido. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2098814-23.2017.8.26.0000;
Relator (a): Plinio Novaes de Andrade
Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de
Direito Privado; Foro de Osasco - 6a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 29/06/2017; Data
de Registro: 30/06/2017)
Na inicial, alegam os agravantes que incidiram, no contrato em
questão, juros compostos e taxa de juros de 2,38% ao mês, diversa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251047-34.2019.8.26.0000 -Voto no 10476
6
da taxa prevista contratualmente (2,01% ao mês) e cobrança de
tarifas abusivas (tarifa de terceiro, tarifa de cadastro, avaliação de
bem e registro de contrato), colocando-o em extrema desvantagem.
Contudo, a princípio, ainda que se verifique ocorrência da
capitalização composta de juros, tal prática é permitida pela
legislação nacional e, se há ou não indevidas cobranças de certas
tarifas, inadmissível que, em sumária cognição haja definição a
respeito, pois não há prova inequívoca das alegações contidas na
petição inicial, como exige o artigo 311, IV, do Código de Processo
Civil.
Ademais, por força da orientação consolidada pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, em razão do julgamento do Recurso Especial
no 1.061.530/RS de Relatoria da Ministra Nancy Andrigui, nos
moldes do art. 543-C do Código de Processo Civil/1973, definiu-se
que é necessário preencher alguns requisitos para impedir o
apontamento do nome do interessado nos órgãos de proteção de
crédito:
“ORIENTAÇÃO
4.
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES. A) A
abstenção
da
inscrição/manutenção
em
cadastro de inadimplentes, requerida em
antecipação de tutela e/ou medida cautelar,
somente será deferida se, cumulativamente,: i)
a ação for fundada em questionamento
integral ou parcial do débito; ii) houver
demonstração de que a cobrança indevida se
funda na aparência do bom direito e em
jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251047-34.2019.8.26.0000 -Voto no 10476
7
houver depósito da parcela incontroversa ou
for prestada a caução fixada conforme o
prudente
arbítrio
do
juiz.”

(REsp.
1061530/RS,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
22/10/2008, DJe 10/03/2009).
Na hipótese, como já dito, não houve demonstração de que as
supostas cobranças indevidas se fundam na aparência do bom
direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ, tampouco
foi formulado pedido de depósito da parcela incontroversa no
presente recurso, de modo que, se denota inadmissível, ao menos
por ora, a concessão da tutela de urgência postulada.
Desse modo, não se evidenciam no caso vertente, os requisitos
necessários para concessão da tutela de urgência pretendida.
Assim, por ora, enquanto não discutidas amplamente tais questões
em regular contraditório devem prevalecer as obrigações assumidas
pelos agravantes.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora